Tribunal: TJBA
Processo: 8000294-11.2019.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000294-11.2019.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OSVALDINA MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
INGRID MORAES DE SOUZA, GUSTAVO NOVAIS MARTINS, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA, MANOEL DE SA NOVAES NETO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO INTERNO ORIUNDO DE RECURSO DE APELAÇÃO
. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OBSCURIDADE SEM INDICAÇÃO ESPECÍFICA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que havia dado provimento à Apelação para reformar a sentença e reconhecer a abusividade dos juros pactuados no contrato de empréstimo pessoal, determinando o recálculo das parcelas com base na taxa média de mercado e a restituição dos valores eventualmente pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há obscuridade no acórdão embargado que justifique a integração do julgado por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de Declaração possuem função integrativa e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, resolver contradição ou corrigir erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A obscuridade exige demonstração concreta de ponto específico do acórdão que seja de difícil ou impossível compreensão, o que não foi feito pela Embargante, que não indicou qualquer trecho dúbio.

5. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e harmônica, enfrentando todos os argumentos do Agravo Interno e reafirmando, com base em precedente jurusprudenciais a abusividade dos juros fixados em contrato que destoam da taxa média de mercado.

6. O que se denota é que os presentes embargos visam rediscutir o mérito da decisão, pretensão incompatível com a via estreita dos declaratórios, conforme reiterada jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de indicação específica e concreta de obscuridade inviabiliza o acolhimento de Embargos de Declaração.

2. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa já decidida, salvo nos estritos limites do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2150980/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.11.2022; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1882262/TO, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, j. 22.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 1085670/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 21.08.2023; TJBA, EDcl na Apelação Cível nº 0566911-26.2017.8.05.0001, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 17.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
8000294-11.2019.8.05.0041
, em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

e
OSVALDINA MARIA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e

REJEITAR
os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA